Tribunal: TJDFT
Processo: 0707773-73.2025.8.07.0013
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL DE EFICÁCIA PLENA. PERÍODO INTEGRAL. INVIABILIDADE. TEMA No 548 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou a matrícula de criança em creche próxima à sua residência em período integral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o Estado deve fornecer matrícula em creche e pré-escola às crianças de zero (0) a cinco (5) anos de idade em unidade próxima à sua residência em período integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A educação básica em todas as suas fases constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata.
4. A educação infantil compreende creche de zero (0) a três (3) anos e a pré-escola de quatro (4) a cinco (5) anos. Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente.
5. O Tema de Repercussão Geral no 548 do Supremo Tribunal Federal não fixou a obrigatoriedade de fornecimento de ensino integral pelo ente público nas suas razões de decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: “1. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica, de modo que deve fornecer vaga em creche à criança de zero (0) a três (3) anos de idade. 2. A tese fixada no Tema Repetitivo no 548 do Supremo Tribunal Federal não estabelece obrigatoriedade de oferta de creche em período integral.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, IV, e art. 227; ECA, arts. 53, V, e 54, IV; Lei no 9.394/1996, art. 4o, II, e arts. 29 e 30, I; e CPC, arts. 926, 1.035, § 11, 1.039, caput, e 1.040, III.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 548/STF; Tema no 698/STF.